Tribunal: TJSP
Processo: 1004083-61.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004083-61.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JOSÉ CAVALCANTE TENÓRIO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-61.2017.8.26.0482 -Voto no 13262
2
Voto no 13.262
Apelação no 1004083-61.2017.8.26.0482
Apelante: José Cavalcante Tenório Filho
Apelado: Município de Santo Expedito
Origem: Vara da Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Darci Lopes Beraldo
SERVIDOR PÚBLICO. Município de Santo Expedito.
Pretensão ao pagamento de adicional de periculosidade.
Ausência de norma regulamentadora da forma de
pagamento da verba requerida. Inaplicabilidade das
normas
federais.
Autonomia
dos
entes
federativos.
Impossibilidade de regulamentação pelo Poder Judiciário.
Separação dos poderes.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de apelação interposta por José Cavalcante
Tenório Filho contra a r. sentença de fls. 196-200 que julgou improcedente
a ação ajuizada contra o Município de Santo Expedito, com o fim de ver
declarado seu direito ao adicional de periculosidade.
Nas suas razões recursais (fls. 202-206), o apelante
sustenta que seu direito ao adicional tem amparo na Lei no 12.74012, que
classificou a atividade de “segurança pessoal ou patrimonial que por sua
natureza ou método de trabalho implique em acentuado risco do
trabalhador a roubos ou outras espécies de violência” como atividade
perigosa; que a legislação municipal específica prevê que o adicional sub
judice será pago nos termos da lei, de modo que o pagamento está
vinculado a mencionada lei federal; e que não foi realizada perícia técnica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-61.2017.8.26.0482 -Voto no 13262
3
embora tenha requerido, o que demonstra a necessidade de que a sentença
seja ao menos anulada.
Contrarrazões a fls. 215-221, pelo não provimento do
apelo.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O autor é vigia do Município de Santo Expedito e
requer a concessão do adicional de periculosidade, sob o argumento de que
seu direito estaria amparado na Lei no 12.740/12.
Pois bem.
O art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal prevê:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei;
Entretanto, a garantia ao adicional de periculosidade
estatuída pela Constituição Federal (art. 7o, XXIII, CF/88), inicialmente
estendida aos servidores públicos (art. 39, § 2o, redação original), com a
superveniência da EC 19/98, foi retirada do rol dos direitos dos
trabalhadores extensivos aos ocupantes de cargos públicos (art. 39, § 3o),
ficando, assim, a critério da legislação dos diversos entes federados
concedê-la ou não.
Isso dito, tem-se que no exercício da autonomia
concedida aos Municípios pelo artigo 29 da Constituição Federal para
disciplinarem o direito ao recebimento da referida vantagem, o Município-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-61.2017.8.26.0482 -Voto no 13262
4
apelado estabeleceu na Lei Complementar Municipal no 01/05, em seu art.
154, que seria concedida gratificação “pela execução de atividade de
natureza insalubre, penosa, perigosa, definidos em Lei”.
Referido dispositivo é clara norma de eficácia limitada
e, não tendo o Município feito referência à legislação federal, a pretensão
do autor de que o adicional de periculosidade seja implementado nos
termos da Lei no 12.740/12 carece de qualquer amparo legal, sob pena de
desvirtuar-se o sistema de repartição de competências estatuído pela
Constituição Federal.
Vale mencionar que o art. 154, IV, da LCM no 01/05
foi regulamentado parcialmente pela LCM no 07/17, mas apenas em
relação às atividades insalubres, questão estranha à discussão dos autos,
que se limita ao pagamento de vantagem pelo exercício de atividade
perigosa.
Diante desse cenário, conclui-se que não cabe ao
Judiciário, mesmo no contexto de omissão municipal, estabelecer critério
próprio para a determinação do pagamento do adicional pretendido, seja
por meio da aplicação supletiva das normas federais, seja por meio de
quaisquer outras. Do contrário, estar-se-ia desrespeitando o pacto
federativo.
Por fim, não se olvide que a Súmula Vinculante 37
expressamente estabelece expressamente que “não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de
servidores públicos sob o fundamento da isonomia”.
Em casos semelhantes, assim já se manifestou este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-61.2017.8.26.0482 -Voto no 13262
5
Tribunal de Justiça:
Apelação Cível Adicional de Periculosidade Zelador de
Patrimônio Presidente Epitácio Verba prevista no artigo 74
da Lei Complementar Municipal 002/1994
Pagamento condicionado a observação de parâmetros a serem
estabelecidos em legislação local específica Regulamentação
do benefício inexistente até o momento
Concessão do
adicional de periculosidade Impossibilidade Ausência de
condição legal Precedentes desta Corte e desta Câmara
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1004906-38.2017.8.26.0481; Relator (a): Marrey Uint; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de
Registro: 30/06/2020)
APELAÇÃO Servidor público do Município de Presidente
Prudente Vigia noturno Pretensão à concessão do adicional
de periculosidade Inadmissibilidade Ausência de previsão
em lei municipal
Servidor público sujeito ao regime
estatutário
Inaplicabilidade da Consolidação das Leis do
Trabalho - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1008875-92.2016.8.26.0482; Relator (a): Renato Delbianco;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020)
Apelação. Servidor Público Municipal de Presidente Epitácio.
Guarda.
Pretensão
de
recebimento
do
adicional
de
periculosidade. Descabimento. Inaplicabilidade da CLT à
relação de natureza estatutária. Art. 74 da Lei Complementar
Municipal no 02/1994 que depende de regulamentação,
conforme art. 76 do mesmo diploma legal. Precedentes.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1001255-61.2018.8.26.0481;
Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Epitácio - 2a Vara; Data do
Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)
SERVIDOR MUNICIPAL Presidente Epitácio Adicional de
periculosidade
Falta de regulamentação
Concessão

Impossibilidade: Ainda que laudo pericial tenha constatado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-61.2017.8.26.0482 -Voto no 13262
6
presença de elemento periculoso nas funções desempenhadas
pelo servidor, a falta de regulamentação legal do benefício
impede
a
sua
concessão.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000279-88.2017.8.26.0481;
Relator
(a): Teresa
Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
de Presidente Epitácio - 1a Vara; Data do Julgamento:
09/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados
em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados em primeira
instância (10% sobre o valor atualizado da causa), observada a gratuidade
de justiça concedida ao autor.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada
no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004083-61.2017.8.26.0482 -Voto no 13262
7
HELOÍSA MIMESSI
Relatora